Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0003694-83.2015.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAO ALBUQUERQUE REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude da concordância tácita das partes, HOMOLOGO os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial ao ID 42962888. EXPEÇA-SE precatório em favor do beneficiário JOÃO ALBUQUERQUE REIS, com o destaque da verba honorária, conforme requerido na petição de ID 39823105, cujo importe será devidamente corrigido até a data da efetiva expedição da ordem de pagamento. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator